Tribunal: STF
Processo: RE 1497395
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fl. 2):



    “Agravo de instrumento. Execução fiscal. Multa ambiental. Pretensa aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros. Aplicação da Taxa SELIC para os juros. Possibilidade. Interpretação extensiva do decidido pelo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Discussão sobre a natureza tributária ou não do débito superada com a entrada em vigor da EC nº 113/21. Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram desprovidos (Doc. 12).



    No RE (Doc. 14), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO sustenta que, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, são inaplicáveis a ADI 442/SP e o art. 3º da EC 113/2001 ao caso dos autos, que trata de débito de natureza não tributária e não tem nenhuma relação com tributos ou obrigações tributárias acessórias. 



    Narra que o “acórdão embargado entendeu que o débito de MULTA ADMINISTRATIVA (não tributário) deveria ser corrigido pela SELIC, ao invés dos índices aplicáveis às multas ambientais, isto é, correção pela UFESP segundo Lei Estadual 997/1976 e juros de mora de 1% ao mês, na forma do art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79, conforme constam na CDA” (fl. 9, Doc. 14). 



    Aponta que, como o valor cobrado no presente processo não se refere à crédito tributário, deve ser corrigido conforme a legislação que rege as infrações ao meio ambiente, “nos termos da lei (os índices de correção monetária e juros de mora (correção pela UFESP com base em Lei Estadual, quando se trata de infração ao meio ambiente, e juros de mora de 1% ao mês, na forma do art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79 c/c artigo 39 da Lei nº 4.320/64 e Decreto-Lei nº 1.735/79)” (fl. 11, Doc. 14).



    Aduz que o objetivo principal da EC 113/2021 foi tratar de débitos da Fazenda Pública, matéria que não tem relação com multa por infração ambiental, que tem natureza administrativa e não tem nenhuma relação com tributos ou obrigações tributárias acessórias.



    Assim, entende que “tendo o Estado de São Paulo legislação própria, tratando-se de execução fiscal de crédito não tributário em que a fazenda é autora e não ré, deve ser repelida aplicação da taxa selic mesmo após a EC 113/2021 ” (Doc. 14, fl. 12-13).



    Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, “para reformar a decisão do Tribunal a quo, a fim que seja afastada a aplicação da taxa selic para créditos estaduais de natureza não tributária como é o caso em questão e mantidos os índices utilizados pela Fazenda do Estado de São Paulo” (Doc. 14, fls. 14).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 14):



    “REPERCUSSÃO GERAL



    Aponta a FESP que as questões constitucionais discutidas neste recurso são de repercussão geral. 



    Trata-se de acórdão que determinou a observância da taxa selic para débitos não tributários. Nesse aspecto, a questão apresenta potencialidade multiplicativa, eis que em diversos julgados recentes o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo tem aplicado a taxa selic para débitos não tributários.



    Observa-se que até mesmo a própria Câmara do Tribunal de Justiça que julgou o presente recurso tem oscilado entre a aplicação da taxa selic e a sua inaplicabilidade. 



    Além disso, percebe-se que há controvérsia sobre legislação nova - o art. 3º, EC 113/2021 - ou tese ainda não enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, já que como já salientado a aplicação da taxa selic a débitos não tributários não foi objeto da ADI 442, o que pode trazer diversas reações até que seja a matéria pacificada. 



    Percebe-se que em diversos julgados recentes o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo tem aplicado a taxa selic para débitos não tributários, em especial após a EC 113/2021: 



    (…)



    Nítida, nesse contexto, a existência de repercussão geral da controvérsia ora deduzida.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a multa ambiental deve ser corrigida pela Taxa SELIC, com base nos seguintes fundamentos (fl. 3, Doc. 8):



    “Quanto aos juros, apesar de os créditos objeto das Certidões de Dívida Ativa em questão não possuírem natureza tributária, deve ser aplicado ao caso, por simetria, o entendimento fixado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que estava sendo dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/1989, coma redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/2009, sem alterá-los gramaticalmente. 



    E não se pode olvidar que a Emenda Constitucional nº 113/2021, ao tratar da incidência de juros e correção monetária, não faz distinção entre débitos tributários e não tributários, nos seguintes termos: 



    (…)



    Portanto, após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora, a discussão sobre a natureza tributária ou não do débito fica superada, sendo de rigor a limitação dos juros à taxa SELIC.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido, com base nas Leis Estaduais 6.374/1989 e 13.918/2009, assentou que a correção da multa ambiental, de natureza não tributária, deve ser feita pela SELIC.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário ). 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Conselho profissional. Anuidade. Correção monetária e juros de mora. Taxa Selic. Aplicação. Violação reflexa. Infraconstitucional. 



    1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal a Quo acerca da aplicação da taxa Selic, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência, o que não é cabível em sede de apelo extremo.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.459.287 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VALIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14.



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.356.566-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/3/2022)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.489.519/SP, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 24/5/2024; e ARE 1.340.048/SP, Relator(a): Min. Min. LUIZ FUX (PRESIDENTE), DJe de 20/8/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente